Tribunal: TJDFT
Processo: 0731096-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Habeas corpus. Restabelecimento de benefícios externos. Prejudicado.
Restabelecidos pelo juiz das execuções os benefícios de saída temporária e trabalho externo, tem-se por prejudicado o habeas corpus com o qual se pretendia o restabelecimento desses benefícios. Habeas corpus prejudicado.